Tribunal: TJSP
Processo: 1004377-71.2018.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trajeto, restando sequelas no punho direito. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma a existência de sequela que acarreta em redução parcial e permanente da capacidade laborativa, expressamente prevista no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE –

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trajeto, restando sequelas no punho direito. Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma a existência de sequela que acarreta em redução parcial e permanente da capacidade laborativa, expressamente prevista no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II § 11 do CPC.

Recurso de apelação e remessa necessária não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004377-71.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDER
ADARQUES MUTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de apelação e à remessa necessária, com determinação de suspensão do
processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004377-71.2018.8.26.0032 -Voto no 16969
2
VOTO No 16969
Apelação/Remessa Necessária: 1004377-71.2018.8.26.0032
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Eder Adarques Mutti
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que
sofreu acidente de trajeto, restando sequelas no punho direito.
Nexo causal incontroverso. Exame clínico que confirma a
existência de sequela que acarreta em redução parcial e
permanente da capacidade laborativa, expressamente prevista no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido.
Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE –
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, § 3o e § 4o, II § 11 do CPC.
Recurso de apelação e remessa necessária não providos, com
observação.
Vistos.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária ajuizada Eder
Adarques Mutti em face do INSS, a qual foi julgada procedente pela r. sentença de fls.
224/227 para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-acidente, devido a
partir de 1o de outubro de 2015, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Com
relação às prestações em atraso, dispôs que devem ser pagas com acréscimo de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004377-71.2018.8.26.0032 -Voto no 16969
3
mora e corrigidas monetariamente. Em razão da sucumbência, a autarquia foi condenada
ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária, em percentual a ser fixado
após a liquidação do julgado.
Interpôs recurso de apelação a autarquia, em síntese
alegando que não restou demonstrada a efetiva redução da capacidade laborativa e que a
sequela descrita no laudo pericial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas
no Decreto 3.048/99. Por tais razões, não faria jus o autor ao benefício que lhe foi
concedido, pelo que a sentença deveria ser reformada para julgar improcedente a
demanda.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da condenação em
honorários advocatícios para percentual não superior a 5% e a incidência da TR como
índice de correção monetária do débito até a data da requisição do precatório, por
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Em contrarrazões o segurado reafirmou fazer jus ao
benefício e requereu a manutenção integral da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Subiram os autos também para reexame necessário.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
A decisão comporta parcial reforma.
O autor ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho in itinere no dia 19 de maio de 2015, quando colidiu o veículo que
conduzia com outro automóvel, que resultou em múltiplas lesões, tanto nos membros
superiores quanto inferiores.
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-doença
por acidente do trabalho no período de 18/06/2015 a 30/09/2015 (fls. 132).
Refere o obreiro na inicial que restam sequelas que causam
limitação funcional permanente de seu punho direito, o que ocasiona dificuldade para o
desenvolvimento de seu labor habitual como aeroportuário, razão pela qual veio a juízo
pleitar a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Realizou-se perícia médica judicial a cargo do Dr. Tácio
André da Silva Carvalho, do IMESC, que após proceder ao exame clínico do obreiro e à
análise dos autos apresentou laudo às fls. 201/206, concluindo, em síntese, que as
sequelas acidentárias acarretam em uma redução parcial e permanente da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004377-71.2018.8.26.0032 -Voto no 16969
4
laborativa do obreiro.
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença ora
examinada, que julgou procedente o feito para conceder o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Em que pese a irresignação da autarquia, a decisão há de ser
mantida.
Primeiramente, é inequívoco o nexo de causalidade, haja
vista que, a despeito de não ter sido juntada aos autos a CAT, há prova da ocorrência do
acidente pelo boletim de ocorrência de fls. 25/26 e, mais importante, a concessão de
benefício acidentário na esfera administrativa, demonstrando que a própria autarquia
reconheceu a existência do liame.
Ademais, o exame clínico comprovou a existência de dor à
movimentação do punho direito, havendo restrições parciais e permanentes para
atividades que exijam sobrecarga de peso, movimentos repetitivos ou excessivos e
posições desfavoráveis, sendo o quadro até mesmo passível de evolução para artrose pós-
traumática.
De acordo com o perito, a situação acarreta no emprego de
maior esforço para a consecução das atividades laborativas habituais do obreiro, que
atualmente trabalha como auxiliar de rampa, e se enquadra na definição da NOTA 2
presente no Quadro no 6 do Anexo III do Decreto 3.048/99, por se tratar de lesão
articular que implica na redução de movimentos do punho.
Vê-se, assim, que não se sustentam as críticas feitas pela
autarquia em suas razões de apelação, uma vez que, contrariamente ao que quer fazer
crer a recorrente, o laudo pericial descreve situação expressamente prevista no Decreto
3.048/99 e, ainda que assim não fosse, seria cabível o benefício tão somente pela
demonstração de que a sequela acarreta em maior esforço1, sendo meramente
exemplificativo o rol de situações previstos no Anexo III.
Ante o exposto, é indene de dúvidas que o segurado faz jus
ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei de Benefícios, motivo pelo qual
o decreto de procedência da demanda deve ser mantido.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 1o de outubro de 2015 (fls. 132).
1 Neste sentido é a disposição do art. 104, II do Decreto 3.048/99: Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...) II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da
mesma atividade que exerciam à época do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004377-71.2018.8.26.0032 -Voto no 16969
5
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Tendo em vista que os juros de mora e a correção monetária
são matéria de ordem pública, pelo que podem sofrer alteração de ofício, a cômputo das
prestações em atraso na execução deverá observar a formar a seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004377-71.2018.8.26.0032 -Voto no 16969
6
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, andou bem
o juízo ao relegar a fixação da verba honorária para a após a liquidação do julgado; pela
mesma razão, é incabível o pedido da autarquia para reduzir o percentual dos honorários
advocatícios, uma vez que seu arbitramento ainda não ocorreu.
Insta consignar que a fixação da verba honorária deverá
considerar a majorante prevista no § 11 do art. 85 do CPC, ante a sucumbência recursal
da parte vencida.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação e
à remessa necessária, ficando, contudo, consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do
STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a
definição da questão.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004377-71.2018.8.26.0032 -Voto no 16969
7
Número do Processo
1004377-71.2018.8.26.0032
Nome do(a) Segurado(a)
Eder Adarques Mutti
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
01/10/20154
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.